Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737864-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 1. Mesmo antes da entrada em vigor do art. 373, § 1o, do CPC/2015, já era consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes. 2. Diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço médico, notória a dificuldade da parte autora na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder elementos propensos a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço hospitalar, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela paciente. 3. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, § 1o, do CPC, ao determinar a inversão do ônus da prova, uma vez que não satisfeitos os requisitos exigidos para tanto. Pugna, assim, pelo restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos da legislação civil. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 373, § 1o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço hospitalar, notória a dificuldade da parte autora na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder elementos propensos a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pelas autoras. Ao depois, não se trata de exigir que o Distrito Federal comprove um fato negativo. Afinal, não se exige que o ente demonstre a falha na prestação de serviço, mas a assertiva de que houve a prestação regular e adequada do serviço por ele fornecido, inapto a provocar o alegado dano” (id. 20760033 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, dentre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016